Tribunal: TJSP
Processo: 0004951-42.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, NA FORMA CONTINUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PARCIAL ACOLHIMENTO - Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar que o réu, com abuso de confiança, subtraiu os bens do apartamento da vítima, impõe-se a condenação. Por outro lado, não existindo nos autos provas seguras para

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, NA FORMA CONTINUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PARCIAL ACOLHIMENTO - Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar que o réu, com abuso de confiança, subtraiu os bens do apartamento da vítima, impõe-se a condenação. Por outro lado, não existindo nos autos provas seguras para demonstrar que o acusado praticou o crime de furto por duas vezes e em contextos fáticos distintos, deve ser adotada a solução favorável ao réu, observando-se o princípio "in dubio pro reo", impondo-se o reconhecimento do crime único. Recurso parcialmente provido, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004951-42.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GILIADE
RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para condenar
o réu Giliade Ribeiro dos Santos por incurso no artigo 155, §4o, inciso II, do
Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos
termos indicados pelo E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
2
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477
Comarca de Praia Grande 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelado: Giliade Ribeiro dos Santos
Voto no 13916
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO, POR
DUAS
VEZES,
NA
FORMA
CONTINUADA

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECURSO VISANDO À
CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA

PARCIAL ACOLHIMENTO - Tendo o conjunto probatório
sido uníssono em demonstrar que o réu, com abuso de
confiança, subtraiu os bens do apartamento da vítima, impõe-
se a condenação. Por outro lado, não existindo nos autos
provas seguras para demonstrar que o acusado praticou o
crime de furto por duas vezes e em contextos fáticos
distintos, deve ser adotada a solução favorável ao réu,
observando-se o princípio “in dubio pro reo”, impondo-se o
reconhecimento do crime único. Recurso parcialmente
provido, para condenar o réu pela prática do crime previsto
no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da sentença datada de 24.09.2018,
proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Praia Grande, que absolveu Giliade Ribeiro dos Santos da imputação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
3
delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, por duas vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 198/201).
Em suas razões, o Ministério Público requereu
a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 210/217).
A Defesa, por sua vez, em contrarrazões,
pleiteou o não provimento do recurso do Ministério Público (fls.
226/232).
Em segunda instância, a D. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público (fls.
237/241).
É o relatório.
O apelado foi denunciado como incurso no
artigo 155, §4o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal, porque, no dia 03.07.2014, no período da manhã, na
Rua Leme, no 53, apartamento 23, Guilhermina, na cidade e Comarca da
Praia Grande, agindo em continuidade delitiva, subtraiu, para si, por
duas vezes, com abuso de confiança, um home theater, dois pares de
tênis, um notebook, uma jaqueta preta, um óculos de sol, uma máquina
fotográfica digital, duas calças jeans, um talão de cheques, um cédula de
CNH vencida, uma calça de tactel e uma camiseta do Corinthians,
pertencentes a Manoel Alexandre da Silva.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
absolveu o ora apelado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Porém, em que pesem as razões apontadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
4
sentença como fundamento à absolvição, o recurso do Ministério
Público deve ser parcialmente provido, uma vez que, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do
crime de furto, por uma única vez.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 04/09), do auto de avalição
(fls. 25), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria,
malgrado o réu não tenha sido ouvido na Delegacia e, em Juízo, não
tenha comparecido para apresentar a sua versão dos fatos, sendo
reconhecida a sua revelia (fls. 177).
Em depoimento seguro, a vítima Manoel
Alexandre Silva esclareceu que conheceu o acusado e, como ele lhe
disse que “estava a relento”, acolheu-o em seu apartamento e lhe
entregou as chaves do mesmo. Segundo Manoel, o réu ficou dois dias no
seu apartamento. Sustentou que, na data dos fatos, ligou várias vezes
para a sua casa e o acusado não atendeu; diante disso, foi até o local e,
ao chegar, viu que diversos objetos tinham sido subtraídos. Relatou que,
depois do ocorrido, não teve mais contato com o acusado; no entanto,
através do facebook, viu que ele vendeu as coisas e foi morar na
Argentina. Salientou que foram subtraídos talão de cheque, camisetas,
jaquetas, calça jeans, máquina fotográfica, tênis, óculos de sol, notebook,
home theater, dentre outras coisas. Asseverou que levou cópia das
filmagens na Delegacia e confirmou que testemunhas viram o acusado
saindo do seu apartamento com as coisas, através das filmagens.
Esclareceu ainda que confiou no réu porque ele já tinha sido do exército
e trabalhou de segurança em uma loja. Cabe ressaltar que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
5
reconheceu o acusado, por fotografia, em Juízo, com segurança (fls. 177
gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que as palavras das
vítimas,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem
com firmeza o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a
pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é
identificar o verdadeiro culpado.
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima estivesse perseguindo o apelado, ou que tivesse qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo, nada há
nos autos a infirmar suas palavras.
Ademais, corroborando as palavras da vítima, a
testemunha Celso de Santana, policial civil, esclareceu que foi procurado
pelo ofendido, o qual lhe relatou que conheceu o acusado e lhe deu
estadia em seu apartamento, pois ele disse que estava desempregado.
Segundo Celso, a vítima disse que saiu para trabalhar e, ao retornar,
vários bens tinham sido subtraídos do seu apartamento. Sustentou que o
ofendido lhe entregou um pen-drive com imagens; nas imagens, era
possível ver uma pessoa do lado de fora, em frente ao prédio, na calçada,
sendo que a vítima apontava que se tratava do réu. Relatou que não
conseguiu ver se era o acusado, pois não o conhecia. Acrescentou que
foi até a residência da genitora do réu para tentar falar com ele, mas ela
lhe disse que o acusado havia embarcado em um navio e estava
trabalhando fora do país (fls. 177 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial, importante ressaltar que na condição de servidor público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
6
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial
Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal
n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda -
30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal
Federal pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Cumpre ressaltar ainda que o fato de o policial
ter mencionado que não reconheceu o réu nas imagens, por si só, não
tem o condão de afastar a responsabilidade penal do acusado, uma vez
que, o próprio policial afirmou que não conhecia o acusado, razão pela
qual evidentemente não o reconheceria nas imagens.
Verifica-se, portanto, da prova oral, que o réu,
mediante abuso de confiança, efetivamente subtraiu diversos bens do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
7
apartamento da vítima, onde estava hospedado, após o que foi embora e não
mais retornou.
Por outro lado, observo que as provas dos autos
não foram suficientes para demonstrar que o réu praticou o crime de
furto por duas vezes e em contextos fáticos distintos, pois a vítima só
percebeu a subtração de todos os bens quando chegou ao seu
apartamento. Consigne-se que, ainda que o ofendido tenha mencionado,
na Delegacia, que, pelas imagens, viu o acusado entrando e saindo duas
vezes do seu apartamento, in casu, entendo que não se pode afastar a
possibilidade de o réu ter retornado para o local e saído novamente para
concluir a execução do delito, devendo, portanto, ser adotada a solução
favorável ao acusado, observando-se o princípio “in dubio pro reo”,
impondo-se o reconhecimento do crime único.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação é de rigor, sendo
impossível a absolvição por insuficiência de provas.
A qualificadora do abuso de confiança também
ficou sobejamente evidenciada pela prova oral, toda no sentido de que a
vítima acolheu o acusado em seu apartamento, confiou nele e lhe
entregou, inclusive, uma cópia das chaves, tendo o acusado se
aproveitado de tal confiança e do acesso desvigiado nas dependências do
apartamento e do prédio para lograr êxito na subtração.
Passo a dosar a pena.
Na primeira fase da dosimetria, atentando ao
disposto no artigo 59 do CP, considerando que o acusado ostenta
condenação por fato anterior ao destes autos, mas com trânsito em
julgado posterior (fls. 96), a qual demonstra personalidade voltada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
8
prática de crimes, fixo a pena-base 1/6 no mínimo legal, em 02 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Observo, por oportuno, que, in casu, entendo
que o prejuízo mencionado pela vítima não extrapolou aquele já inerente
ao tipo penal, de forma que não se mostra suficiente para majorar a pena-
base.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.
Já na terceira etapa, à falta de qualquer causa
de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva no
patamar em que se encontra.
Com relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, fixo o
aberto.
Por fim, a despeito da personalidade voltada
para o crime do acusado, considerando que ele não é reincidente e não
possui maus antecedentes, bem como que o crime não foi cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, § 2o, do
Código Penal, substituo sua pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, em local a ser designado pelo Juiz da
Execução, e limitação de finais de semana, o que entendo ser adequado e
suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu Giliade
Ribeiro dos Santos por incurso no artigo 155, §4o, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004951-42.2015.8.26.0477 -Voto no 13916
9
Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
nos termos indicados.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator